Tribunal: TJMT
Processo: 0001471-22.2019.8.11.0093
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001471-22.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DION LENON GONCALVES DA SILVA - CPF: 072.175.211-06 (APELANTE), WAGNER BORGES OLIVEIRA - CPF: 002.494.791-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA EM IMAGENS DE VIGILÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. READEQUAÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia técnica; (ii) se há insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; (iii) se a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada; e (iv) se a pena-base deve ser readequada em razão da inexistência de maus antecedentes.

III. Razões de decidir

3. A ausência de perícia nas imagens não configura cerceamento de defesa, pois não demonstrada sua imprescindibilidade, tampouco prejuízo à ampla defesa.

4. A autoria e a materialidade do crime foram demonstradas por depoimentos testemunhais, boletim de ocorrência, auto de avaliação, relatório policial e imagens de câmeras de segurança do local do ilícito.

5. A prova testemunhal é suficiente para reconhecer o rompimento de obstáculo, na forma do art. 167 do CPP, quando inviável a perícia técnica, o que é visto nos autos a partir do depoimento da vítima informando o reparo e o reforço do item danificado no local onde desempenha atividade comercial.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão de maus antecedentes, devidamente fundamentados com a existência de registros criminais relativos a crimes anteriores ao
sub judice
.

7. Atuando de ofício, fixou-se o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, §1o, do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso, com atuação de ofício.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento da perícia nas imagens de segurança não configura cerceamento de defesa, quando não demonstrada sua imprescindibilidade e inexistente prejuízo à ampla defesa. 2. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado podem ser demonstradas por imagens e prova testemunhal coerente, inclusive a prestada por policiais. 3. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando comprovado por outros meios de prova, nos termos do art. 167 do CPP. 4. Condenações anteriores com trânsito em julgado posterior ao fato podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes e justificar o aumento da pena-base."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CP, arts. 59, 61, I, 155, § 4o, I, e 49, §1o; CPP, arts. 400, §1o, 563 e 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.788.457/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/5/2025; STJ, AgRg no HC 1.637.411/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26/5/2020; TJMT, IUJ 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DION LENON GONÇALVES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DION LENON GONÇALVES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da ação penal n.o 0001471-22.2019.8.11.0093, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal
(furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo), à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 295479399, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente suscita,
preliminarmente
, a
nulidade por cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento do pedido de perícia nas imagens das câmeras de segurança do local do ilícito. No mérito, almeja a
absolvição
por
insuficiência de provas
quanto à autoria delitiva, com pleitos subsidiários pelo
afastamento da qualificadora
correspondente ao rompimento de obstáculo
, viés no qual
tangencia tese de nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de desclassificação para furto simples,
pela

exclusão dos maus antecedentes.

Contrarrazões são vistas no ID 295479402, por meio das quais o Ministério Público rechaça as as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no
parecer de ID 298337385
pela
rejeição da preliminar de nulidade
arguida e
pelo
provimento
do recurso
a fim de ver o apelante absolvido, por entender que o conjunto probatório não demonstra com a segurança necessária a autoria do delito.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
P
RELIMINAR
DE NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTO CERCEAMENTO
À DEFESA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
DION LENON GONÇALVES DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa, concernente à alegada nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do
indeferimento do pedido de realização de perícia nas imagens das câmeras de segurança que registraram o delito.

A questão preliminar
não merece acolhimento
.

No caso em apreço, verifica-se que o magistrado de primeiro grau
indeferiu
o pedido de perícia nas imagens das câmeras de segurança por entender que a defesa não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da medida para o deslinde da causa. Conforme consignado na sentença, reiterando a decisão de ID 295479384,
“o requerimento formulado para realização de perícia na imagem das câmeras de segurança fora rejeitado porquanto
o requerente não logrou em demonstrar, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da medida, tão pouco fosse necessária ao deslinde da causa
”
(ID 295479390 - Pág. 3 – destaquei).

Em adendo, o d. juízo
a quo
registrou
“se a princípio a defesa técnica não logrou em demonstrar a imprescindibilidade da perícia requerida,
agora, em sede de memoriais, não pôde comprovar o prejuízo eventualmente sofrido
, não merecendo prosperar a arguição de nulidade, especialmente nesse caso em que, como se verá adiante, somando-se as imagens das câmeras de segurança está a prova oral produzida, dando conta da

autoria delitiva em desfavor do acusado”

(sic)
.

Assim, tem-se que o pleito defensivo foi afastado, a uma pela inexistência de comprovação da imprescindibilidade de sua realização, a duas porque não subsistiria evidência que justificasse suspeita acerca da forma como as imagens foram coletadas e se foi preservada sua integridade

Nesse contexto, o indeferimento da perícia nas imagens das câmeras de segurança não configura cerceamento de defesa, uma vez que tal prova não se mostrava imprescindível para o deslinde da causa, havendo nos autos outros elementos probatórios suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Com efeito, o sistema processual penal brasileiro é regido pelo princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado tem a liberdade de apreciar as provas produzidas nos autos e formar seu convencimento, desde que o faça de maneira fundamentada. Tal princípio encontra-se intrinsecamente relacionado com o princípio da busca da verdade real, que norteia o processo penal e confere ao julgador a prerrogativa de determinar, de ofício, a produção das provas que entender necessárias à elucidação dos fatos, bem como indeferir aquelas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

É cediço que
o direito à produção probatória não é absoluto, encontrando limites na ilegalidade e na ilegitimidade, bem como na irrelevância, na impertinência e no caráter manifestamente protelatório, situações, essas, em que o requerimento de produção de prova deverá ser indeferido pelo magistrado singular, com fulcro no art. 400, §1o do Código de Processo Pena, no exercício de sua
discricionariedade.

Assim, é possível, no curso do feito, o indeferimento da produção de provas impertinentes ao caso concreto, concretizando o princípio do
livre convencimento motivado
, que alcança sua convicção das provas produzidas legalmente no processo e decide a causa, em decisão devidamente fundamentada.

Dessarte, na hipótese dos autos,
não há falar em cerceamento de defesa
, a uma porque, está devidamente justificado o indeferimento do pleito defensivo pelo magistrado sentenciante, a par do excerto transcrito alhures, considerando que, uma vez apontada a suposta coação exercida por um indivíduo identificado,
a priori
, por uma tatuagem na perna, durante a solenidade de apresentação do adolescente representado, na presença na i. Defensora Pública responsável por sua defesa técnica, que inclusive subscreveu a defesa prévia de ID 114299124, esta
deixou de requisitar a alegada providência na primeira oportunidade
em que intercedeu formalmente em prol do ora apelante.

Dessarte, avulta-se que
não houve qualquer espécie de cerceamento de defesa no presente caso
, pois restou assegurada a mais ampla defesa ao recorrente, sendo-lhe possibilitado o uso de todos os instrumentos processuais probatórios hábeis ao aperfeiçoamento de suas teses.

Seguindo a mesma linha intelectiva, há julgado deste e. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO - 1) PRELIMINAR DA DEFESA – 1 - CERCEAMENTO DE DEFESA – JUNTADA DE DOCUMENTOS - PEDIDO INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AUTORIA COMPROVADA PELO FARTO CONJUNTO DE PROVAS APRESENTADO NOS AUTOS –
DESNECESSIDADE DA DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA
– [...] PRELIMINARES, DA DEFESA E DA PGJ, REJEITADAS E NO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER, APELO EM PARTE PROVIDO.

1 – O juiz é o destinatário da prova, de tal sorte que a ele cabe aferir a necessidade ou não da instrução do processo com determinados elementos de convicção, afastando aqueles que sejam inúteis e desnecessários para o deslinde da controvérsia. [...].”

(TJMT – N.U 0003260-22.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)
–
destaquei.

De mais a mais, em tema de nulidade, é crucial a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela defesa, em consonância com o princípio
pas de nullite sans grief
, consagrado no
art. 563 do Código de Processo Penal
e no enunciado da
Súmula n.o 523 do Supremo Tribunal Federal
, exigência não atendida na hipótese, porquanto a
i. defesa não logrou êxito em demonstrar pontualmente em que consistiria o prejuízo
decorrente do indeferimento questionado; e tal conclusão não pode ser automaticamente alcançada tão somente em razão do desfecho condenatório.

Afinal, “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos”
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

Feitos tais apontamentos, e concluindo não haver prejuízo efetivamente suportado pela defesa,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, consta dos autos que
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do ora apelante, imputando-lhe a prática do delito supramencionado, por fatos ocorridos em 20 de março de 2019, aproximadamente à 01h16min, em estabelecimento comercial localizado na Rua São José dos Cedros, Bairro Centro, no município e Comarca de Feliz Natal/MT.

Segundo a exordial acusatória, o recorrente, durante o repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, subtraiu para si a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e um aparelho celular marca/modelo Samsung J5, pertencentes à vítima Wagner Borges Oliveira.

Finda a instrução, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão acusatória, condenando o recorrente pela pratica do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, contexto em que exsurge inconformado perante essa instância recursal.

1.

Da pretensão absolutória:

A par do relatado, no mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, notadamente diante da não realização de perícia nas imagens angariados no local do fato.

Após minuciosa análise dos elementos probatórios constantes dos autos, entendo que
a sentença condenatória não merece reparos
.

A
materialidade do delito
encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelas imagens das câmeras de segurança, pelos termos de declarações, pelo auto de avaliação e relatório policial, todos disponíveis no ID 295478375, bem como pelos demais elementos de prova constantes nos autos.

No que concerne à
autoria delitiva
, verifica-se que esta recaiu sobre a pessoa do apelante desde o início das investigações. Nesse sentido, é de suma relevância o depoimento da vítima
Wagner Borges Oliveira
, que narrou perante a autoridade policial e em juízo, de forma coerente e detalhada, que ao chegar em seu estabelecimento comercial no dia seguinte aos fatos, percebeu o
sumiço dos valores do caixa, bem como de um aparelho celular e um pote contendo moedas
. Ao diligenciar pelo local, constatou que
a janela do banheiro havia sido destruída/arrombada
, o que o levou a verificar as imagens das câmeras de segurança, nas quais visualizou a ação criminosa (ID 295478375 - Pág. 12/13 e ID 295479369).

Embora a vítima não tenha reconhecido pessoalmente o apelante, por não o conhecer previamente, relatou que,
ao apresentar as imagens à polícia, os agentes prontamente identificaram o autor do crime como sendo o ora apelante, pessoa já conhecida no meio policial pela prática de crimes patrimoniais na região
.

Corroborando tal versão, o policial militar
Weverson Miqueias Lino dos Santos
afirmou, em juízo, que
as imagens das câmeras de segurança eram nítidas, permitindo a identificação imediata do apelante, já conhecido no meio policial por crimes de furto na região
. Acrescentou que, apesar das diligências empreendidas, não lograram localizá-lo.

A propósito, as citadas imagens foram vistas no bojo do inquérito policial (ID 295478375 - Pág. 10/11) e foram novamente apresentadas em juízo, em melhor resolução, as quais estão disponíveis no ID 295479378,
sendo possível visualizar o perfil facial de um indivíduo do sexo masculino e parte da sua compleição física , sem qualquer utensilio que dificultasse sua identificação,
sendo crível sua individualização por pessoa que o conhecesse anteriormente
.

Dessarte, quanto à alegação defensiva de que as imagens das câmeras de segurança não seriam nítidas o suficiente para permitir a identificação do apelante, cumpre destacar que tal argumento não encontra respaldo nos depoimentos colhidos em juízo.

Conforme relatado pelo policial
Weverson Miqueias Lino dos Santos
,
as imagens eram nítidas e permitiram a identificação imediata do apelante
, registrando que este era conhecido no meio policial, de outras ocorrências, dado este que não é absolutamente afastado pelo próprio recorrente,
ao confirmar em seu interrogatório que efetivamente cometeu ilícitos patrimoniais no município de Feliz Natal/MT, a fim de sustentar sua toxicomania
.

Ademais, é importante ressaltar que o apelante, em seu interrogatório judicial, limitou-se a negar a autoria delitiva, sem apresentar qualquer álibi consistente ou prova que pudesse infirmar as evidências que pesam contra si. Alegou apenas que não estaria na cidade de Feliz Natal na época dos fatos, sem, contudo, precisar onde estaria, mencionando vagamente que poderia estar em Santa Catarina, onde teria sido preso em razão de outro mandado de prisão em final de 2018.

Tal versão, além de vaga e imprecisa, não encontra respaldo em qualquer elemento probatório dos autos, configurando mera tese isolada, que não tem o condão de afastar o robusto conjunto probatório que aponta para a autoria delitiva do apelante.

De outro norte, é cediço que, em crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em tela. Ademais,
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante
, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado.

No caso vertente, não há nos autos qualquer elemento que indique que os policiais teriam interesse em incriminar falsamente o apelante. Ao contrário, o reconhecimento do apelante como autor do crime baseou-se nas imagens captadas pelas câmeras de segurança, as quais, segundo o policial ouvido em juízo, permitiram sua identificação de forma inequívoca.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Seguindo a mesma linha intelectiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA - FURTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA – [...] – Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria e a materialidade do delito de furto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
- A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ
. [...].”
(TJMG – Apelação Criminal

1.0024.15.188274-3/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020) – destaquei.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão defensiva de que o réu não teria participado do furto, porquanto contraposta por elementos coesos e contundentes extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas assaz a manter o édito condenatório tal como prolatado.

2.

Da qualificadora do rompimento de obstáculo

No que tange à qualificadora do rompimento de obstáculo, a defesa, além de tangenciar suposta nulidade da sentença por ausência de fundamentação nesse tópico,

sustenta que, ante a ausência de perícia técnica, não seria possível reconhecê-la, pugnando pela desclassificação da conduta para o crime de furto simples.

Tal pleito, contudo,
não merece acolhimento
.

De proêmio, maiores digressões acerca da ficta ausência de fundamentação da r. sentença sobre esse ponto, porquanto, além de ter esmiuçado a prova testemunhal e todos os meandros de suas declarações, por certo, despendeu o seguinte parágrafo sobre o tema:

“
Registre-se, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova
(STJ - AgRg no HC: 570476 SC 2020/0079366-9), no caso em análise a prova testemunhal e documental”
– ID 295479389 - Pág. 4/5.

Dessarte, tendo o d. juízo

singular apresentado as razões que justificaram a adoção do entendimento acerca da procedência da qualificadora descrita na exordial acusatória, ainda que de modo contrário aos interesses da defesa,
não há como falar que
“que o magistrado não apreciou o pedido da defesa quanto à desclassificação da sentença para o furto simples”
(sic) ID 295479399 - Pág. 9.

E, no que se refere especificamente à citada qualificadora, embora o art. 158 do Código de Processo Penal estabeleça que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não se podendo supri-lo pela confissão do acusado,
o art. 167 do mesmo diploma legal prevê que, não sendo possível a realização do exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
.

No caso em apreço, embora não tenha sido realizada perícia técnica para comprovar o rompimento da janela do banheiro do estabelecimento comercial, tal circunstância restou devidamente demonstrada pelo depoimento da vítima, que relatou, de forma detalhada, o arrombamento da janela, bem como o
prejuízo de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o
reparo e reforço
da mesma
,
dada a
atividade comercial desenvolvida no local
.

Por sinal, não é crível esperar que a vítima deixasse de tomar as providências necessárias ao reparo de seu estabelecimento comercial – uma mercearia , ficando à mercê de novos crimes.

Tais peculiaridades evidenciam a
impossibilidade de ser realizado o respetivo laudo pericial
, por haverem desaparecido os vestígios, sendo lícita a conclusão de que
a
prova testemunhal
poderá suprir-lhe a falta
, consoante dicção do art. 167 do CPP, traduzido no entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça, enfático no sentido de que:

“
4. A jurisprudência do STJ permite a substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
5. A decisão agravada está amparada por precedentes do STJ, que dispensam a perícia quando há outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo. IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A reavaliação das provas para afastar a autoria delitiva ou desconstituir qualificadora é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência do STJ permite a substituição do laudo pericial por outros meios de prova em casos específicos.".
[...]”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.788.457/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Portanto, no caso em tela, a qualificadora do rompimento de obstáculo restou devidamente comprovada pelo depoimento da vítima, que relatou, de forma coerente e detalhada, o arrombamento da janela do banheiro do estabelecimento comercial, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o crime de furto simples.

3.

Da readequação da pena basilar:

Por fim, a defesa pleiteia a readequação da pena, com a exclusão da circunstância judicial de maus antecedentes, ao argumento de que o apelante era primário à época dos fatos.

Tal pleito, contudo, não merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais relativas aos
antecedentes criminais e às circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, com a seguinte fundamentação:

“O réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, tendo o dolo sido regular ao tipo; seus
antecedentes criminais
são maculados, ostentando pluralidade de condenações definitivas (Processos no: 0001107-65.2015.8.11.0101; 0000622-50.2019.8.11.0093; 0000933-34.2019.8.12.0054; 1000369-11.2020.8.11.0093 e outras), devendo, portanto, a pena ser elevada, sem óbice à majoração pela reincidência (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501618-41.2023.8.26.0537 São Bernardo do Campo, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 26/02/2024, 11a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024); nada foi apurado quanto a sua
conduta social
e a sua
personalidade
; os
motivos
são próprios do tipo, mas isso não prejudica e nem beneficia o acusado; às
circunstâncias do crime
, por sua vez, são prejudiciais, porquanto cometido durante o repouso noturno; às
consequências
extrapenais não foram graves e, ao que se nota, o
comportamento da vítima
não contribuiu para o resultado.”

No que concerne aos antecedentes criminais, verifica-se que o apelante ostenta pluralidade de condenações definitivas, conforme consignado na sentença, o que justifica a valoração negativa de tal circunstância judicial.

Quanto à alegação defensiva de que o apelante seria primário à época dos fatos, cumpre destacar que,
a condenação definitiva por
fato anterior
ao crime descrito na denúncia, mas com
trânsito em julgado posterior
à data do ilícito
que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
, tal como ocorrido
in casu,
especificamente em relação
aos processos no: 0001107-65.2015.8.11.0101; 0000622-50.2019.8.11.0093
.

Nesse sentido:

“[...] III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte entende que condenações por fatos anteriores, ainda que com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes.
[...] IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. Condenações por fatos anteriores ao crime, com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes. [...].”
(STJ – AgRg no HC n. 936.417/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025) – destaquei.

Ademais, é importante ressaltar que, mesmo que se considerasse procedente a alegação defensiva quanto aos antecedentes criminais, ainda assim subsistiria a valoração negativa das circunstâncias do crime, o que, por si só, já justificaria a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

No mais, ante a
omissão
na r. sentença objurgada, fixa-se,
de ofício
, o valor unitário dos
15 (quinze) dias-multa
aos quais foi condenado o apelante, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, §1o do CP.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal
interposto por

DION LENON GONÇALVES DA SILVA
para
rejeitar a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória, com
providência de ofício
para estabelecer no mínimo legal o valor unitário do dia-multa, ante a omissão verificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025